Tribunal: TJSP
Processo: 2180636-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE – PRETENSÃO DE INCIDIR O INCISO X DO ARTIGO 833 DO CPC – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A QUANTIA FOSSE NECESSÁRIA À SUBSISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO